Tribunal: TJDFT
Processo: 0717246-89.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ENTIDADE FAMILIAR NÃO CARACTERIZADA. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

1. A união estável caracteriza-se pela convivência pública, contínua e duradoura de um casal, com o objetivo de constituir uma família (art. 1.723 do Código Civil).

2. Não é possível o reconhecimento de união estável caso os documentos e as testemunhas coligidos não corroborem acerca da existência dos respectivos requisitos, como a publicidade, a continuidade, a estabilidade e, notadamente, o compromisso pessoal e mútuo de se constituir família.

3. Para a concessão da justiça gratuita à pessoa natural, o novo ordenamento processual exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (art. 99, § 3o, CPC). Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.

4. Conforme estabelecido pelo Código de Processo Civil, o parâmetro da fixação dos honorários deve observar a graduação entre 10 (dez) e 20 (vinte) por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa. Já nas causas de valor inestimável ou irrisório é possível fixar os honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Em ação de estado, cabível o arbitramento por apreciação equitativa.

5. CONHEÇO PARCIALMENTE E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE J.B.B.. CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE D.B.R.